Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Penal. Embargos de declaração . Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação pelo crime do art. 129 do CP à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto. A embargante alega omissões quanto: i) ao exame da prova testemunhal de Silvânia, que corroboraria a versão da ré quanto à legítima defesa; ii) à excludente da ilicitude referente ao estado de necessidade da embargante, devido à sua fragilidade emocional; iii) à alegação de erro de tipo em razão de a embargante acreditar estar defendendo sua propriedade. Aduz haver contradição na dosimetria da pena e no indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 66101299). 1.1. Parecer do MPDFT pela rejeição dos embargos (ID 66984304).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou contradição que justifiquem a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. No que tange à alegada omissão no exame da prova, o acórdão embargado está assim fundamentado: “(...) ressai do conjunto probatório que a ré/apelante, de forma livre e consciente, agrediu a vítima Rodrigo, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito no 7191 / 20241. Consigne-se que o depoimento da vítima está em consonância com o do informante Franciso e, sobretudo, é confirmado pelo vídeo de ID 62130309, o qual não demonstra qualquer agressão ou provocação física da vítima contra a ré, o que rechaça a versão da vítima e da testemunha de defesa, no sentido de que Franciso teria empurrado Marcela com o peito.” Restou expressamente consignado, portanto, que a versão de Silvânia e da ré para os fatos estava isolada no conjunto probatório.
4. As teses defensivas de estado necessidade e de erro de tipo foram igualmente rechaçadas no acórdão recorrido: “Conforme definição legal (Art. 24 do Código Penal), o estado de necessidade exige para a sua configuração a existência de um perigo atual impossível de ser evitado por outro meio menos gravoso, o que não se vislumbra com a conduta da recorrente neste caso. Embora a ré estivesse alterada com a suposta tentativa de venda de bem litigioso, poderia ter buscado as medidas judiciais cabíveis para resguardar seus direitos e não tentado exercer vingança privada. Pelos mesmos motivos, não há falar em erro de tipo, pois restou demonstrado que a ré desferiu tapa no rosto da vítima e consabido ser defeso o uso de violência na sociedade para solução de conflitos. Cabia à ré, repise-se, adotar as medidas judiciais adequadas para resguardar seus direitos.” 4.1. Destaca-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações articuladas pelas partes, mas apenas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
5. Por fim, devidamente mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência da ré embargante, “conforme art. 33, § 2o “b”, do CP”. Igualmente, por expressa vedação legal (Art. 44, I e II, do CP[1]), em razão da reincidência e de ter sido o crime com violência contra a pessoa, a pena privativa de liberdade deixou de ser substituída por restritiva de direitos.
6. Desse modo, as omissões e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] “As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (...).”